Tribunal: TJMT
Processo: 1064400-49.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064400-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MONTE BAZZONI - CPF: 053.687.301-10 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1064400-49.2025.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Embargante:
BEATRIZ MONTE BAZZONI.

Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO- DETRAN.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. O acórdão embargado manteve a improcedência de ação anulatória que pretendia a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 1163/2025, instaurado em razão de autuação por recusa ao teste do etilômetro, bem como indeferiu tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade. A embargante pretende a reforma do acórdão, sob alegação de omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

O acórdão embargado enfrenta a matéria recursal com clareza ao reconhecer a regularidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 1163/2025, instaurado em razão de autuação por infração ao art. 165-A do CTB.

A decisão embargada fundamenta que a autuação por abordagem, com identificação pessoal da condutora e lavratura do auto no local, assegura ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal.

O acórdão examina a regularidade das notificações postais e por edital, consignando que o envio ao endereço cadastrado do condutor é suficiente e que a devolução das correspondências legitima a notificação editalícia.

A decisão embargada enfrenta a alegação de instauração prematura do processo de suspensão ao reconhecer que o art. 261, § 10, do CTB autoriza a instauração concomitante ao processo de multa, sendo o esgotamento recursal exigido apenas para o cadastramento da penalidade no RENACH.

O acórdão rejeita a nulidade do auto de infração por ausência de dados do etilômetro, pois, na infração de recusa ao teste prevista no art. 165-A do CTB, não há resultado de medição a ser registrado.

A decisão embargada reconhece a suficiência da fundamentação administrativa e a ausência dos requisitos para tutela recursal de urgência, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo e da ausência de vícios concretos comprovados.

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida, com especificação dos fundamentos relevantes, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Os argumentos da embargante demonstram mero descontentamento com o julgado e não apontam, de forma específica, vício previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão quando ausentes os vícios legais que autorizam seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão. 2. A ausência de vício previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 impede o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. O mero inconformismo da parte com a fundamentação e com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48; CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, e 98, § 3º; CTB, arts. 165-A, 261, § 10, 277, 280, VI, e 282, § 1º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 10; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 18; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 10024098220198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17.04.2023; STJ, AREsp nº 974.098/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30.04.2018; TJMT, N.U. 1028914-53.2020.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.10.2022, publ. 25.10.2022; STJ, REsp nº 1.440.740/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.08.2014, DJe 15.10.2014; TJMT, N.U. 1019517-09.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, j. 27.01.2026, publ. 11.02.2026.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso inominado da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO POR ABORDAGEM. NOTIFICAÇÕES POSTAIS E POR EDITAL. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE AO PROCESSO DE MULTA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, na qual se pretende a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 1163/2025, instaurado em razão de autuação (Auto de Infração nº DT00SN101R) por recusa ao teste do etilômetro em abordagem policial ocorrida em 21/12/2024, bem como a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão e cerceamento de defesa, por suposta confusão entre processo de multa e processo de suspensão; (ii) estabelecer se são nulas as notificações do processo de suspensão por ausência de horário de tentativas de entrega e alegação de entrega em domingo, bem como a validade da notificação por edital; (iii) determinar se a instauração do PSDD antes do esgotamento dos recursos administrativos da multa viola o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022; (iv) verificar se o auto de infração é nulo por ausência de indicação de número, marca e modelo do etilômetro; e (v) apurar se a decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia é inválida por falta de fundamentação específica, inclusive para fins de tutela recursal de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A sentença enfrenta a controvérsia sobre a validade do PSDD nº 1163/2025 e apenas contextualiza o fato gerador (autuação em 21/12/2024), sem confundir processo de multa com processo de suspensão, atendendo ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

A autuação por abordagem, com identificação pessoal da condutora e lavratura do auto no local, torna válida a ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal, em consonância com o art. 280, VI, do CTB e entendimento jurisprudencial citado.

5.

As notificações do processo de suspensão são regulares quando expedidas ao endereço constante do cadastro do condutor, sendo sua responsabilidade a atualização cadastral, nos termos do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

6.

A ausência de registro do horário das tentativas de entrega não invalida o procedimento, pois basta à comprovação do envio/protocolização da notificação para o endereço cadastrado, sendo dispensável a demonstração de entrega efetiva, conforme precedente citado do STJ.

7.

Não há comprovação documental de tentativa de entrega em domingo, pois o AR mencionado não contém preenchimento de datas/horários; e, ainda que houvesse falha operacional, isso não afastaria a validade do ato quando demonstrado o envio ao endereço correto.

8.

Diante da devolução das correspondências, a notificação por edital é legítima como medida subsidiária, pois se considera esgotada a notificação pessoal com o envio ao endereço cadastrado e devolução, inexistindo dever legal de busca por telefone ou e-mail, conforme art. 282, §1º, do CTB e precedente citado do STJ.

9.

O processo de suspensão pode ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da multa, por expressa previsão do art. 261, §10, do CTB, e o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona apenas o cadastramento da penalidade no RENACH ao esgotamento recursal, não a instauração do PSDD.

10. A exigência de indicação de marca/modelo/nº de série de etilômetro (art. 8º, III, da Resolução CONTRAN nº 432/2013) pressupõe teste realizado e resultados de medição, o que não ocorre na infração do art. 165-A do CTB, caracterizada pela própria recusa registrada no auto.

11. A decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os argumentos defensivos e concluir pela regularidade do procedimento e caracterização da infração, não se exigindo motivação exaustiva.

12. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando a parte não comprova vícios concretos nos autos.

13. A tutela recursal de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano (art. 300 do CPC), requisitos não demonstrados diante da regularidade do processo administrativo e da consequência legal da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autuação por abordagem, com identificação do condutor no momento da lavratura, assegura ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal. 2. As notificações do processo de suspensão são válidas quando expedidas ao endereço cadastrado do condutor, sendo suficiente a comprovação do envio, e a notificação por edital é legítima após devolução das tentativas postais. 3. A instauração do processo de suspensão é concomitante ao processo de multa por força do art. 261, §10, do CTB, e o esgotamento recursal previsto no art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona o cadastramento da penalidade no RENACH, não a instauração do PSDD. 4. Na infração do art. 165-A do CTB, a ausência de dados do etilômetro não invalida o auto, pois não há teste realizado, bastando o registro da recusa. 5. A tutela recursal de urgência é indeferida quando ausente probabilidade do direito frente à regularidade do procedimento e à presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV, art. 300 e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CTB, arts. 165-A, 277, 280, VI, 282, §1º, e 261, §10; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 10; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 18; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 10024098220198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023; STJ, AREsp 974.098/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30/04/2018; TJ-MT, N.U 1028914-53.2020.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2022, pub. 25/10/2022; STJ, REsp 1.440.740/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/08/2014, DJe 15/10/2014; TJ-MT, N.U 1019517-09.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, j. 27/01/2026, pub. 11/02/2026.”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026